Tribunal: TJMT
Processo: 1010224-12.2025.8.11.0037
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010224-12.2025.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANTONIA GOMES DA SILVA - CPF: 252.765.141-00 (RECORRENTE), WENDER DA SILVA - CPF: 054.160.811-80 (ADVOGADO), AGUAS DE PRIMAVERA S.A. - CNPJ: 04.042.374/0001-20 (RECORRIDO), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. AUMENTO INJUSTIFICADO NO CONSUMO. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL. DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pela concessionária de água contra sentença que, em ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização, julgou procedentes os pedidos para determinar o refaturamento das contas pela média de consumo e condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais, devido ao aumento injustificado nas faturas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a alegação de necessidade de perícia técnica afasta a competência do Juizado Especial; (
ii
) verificar se a cobrança de faturas com valores abruptamente elevados, sem prova da regularidade da medição, constitui falha no serviço; e (
iii
) analisar se a situação configura dano moral indenizável com base na teoria do desvio produtivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A competência do Juizado Especial é definida pelo objeto da prova. A necessidade de perícia técnica é afastada quando a concessionária, a quem incumbe o ônus probatório (art. 6º, VIII, do CDC), não produz laudo técnico acessível para comprovar a regularidade da medição, sendo as provas documentais suficientes para a análise do mérito (Enunciado 54 do FONAJE).

4. Diante do aumento abrupto e desproporcional do consumo, cabe à concessionária comprovar a regularidade da medição por meio de laudo técnico idôneo. A ausência dessa prova, aliada à verossimilhança das alegações da consumidora, caracteriza falha na prestação do serviço e autoriza o refaturamento das contas pela média histórica de consumo.

5. A conduta da concessionária que força a consumidora, pessoa idosa, a despender seu tempo e recursos para resolver um problema que deveria ser solucionado administrativamente, configura dano moral com base na teoria do desvio produtivo do consumidor, especialmente pela necessidade de contratação de laudo particular e ajuizamento da ação.

6. O valor de R$ 3.000,00 fixado a título de indenização por danos morais atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, cumprindo as funções compensatória e pedagógica da medida, sem gerar enriquecimento ilícito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

1. A competência do Juizado Especial para julgar ações de contestação de faturas de consumo não é afastada pela simples alegação de necessidade de perícia técnica, quando a concessionária, detentora do ônus probatório, se omite em produzir prova técnica que lhe é acessível para demonstrar a regularidade da medição. 2. Em ações que discutem o aumento abrupto no consumo de água, a ausência de laudo técnico de aferição do hidrômetro que comprove a regularidade da medição impõe o reconhecimento da falha no serviço e o refaturamento das faturas pela média de consumo. 3. Configura dano moral, pela teoria do desvio produtivo, a conduta da concessionária que, diante da contestação de faturas com valores exorbitantes, permanece inerte e obriga o consumidor a despender tempo e recursos próprios para buscar a solução do problema na via judicial.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.099/95,
arts
. 3º, 31, 55; Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90), art. 6º, VIII; Código Civil, art. 944; Código de Processo Civil, art. 85, § 8º.

Jurisprudência relevante citada: 1. STJ, RMS 30.170/SC, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 05/10/2010. 2. STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1.502.609/PR, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, j. 25/10/2016. 3. STJ, REsp 1.807.242/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 20/08/2019. 4. STJ, REsp 1.737.412/SE, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 05/02/2019. 5. STJ,
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 21/03/2013. 6. TJMT, Turma Recursal Cível, RI 1012999-42.2024.8.11.0002, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, Terceira Turma Recursal, j. 22/11/2024.
7.
TJMT, Turma Recursal Cível, RI 1001054-07.2021.8.11.0053, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, Terceira Turma Recursal, j. 11/11/2024.
8.
TJMT, Turma Recursal Cível, RI 1003442-62.2023.8.11.0003, Rel. Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, j. 11/11/2024.
9.
TJMT, Turma Recursal Cível, RI 1013974-04.2023.8.11.0001, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, Terceira Turma Recursal, j. 25/09/2023.
10.
TJMT, Turma Recursal Cível, RI 1020833-67.2022.8.11.0002, Rel. Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, j. 11/09/2023.
11.
TJMT, Turma Recursal Cível, RI 1011382-26.2019.8.11.0001, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, Turma Recursal Única, j. 21/07/2020.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1010224-12.2025.8.11.0037

Origem
: JUIZADOS ESPECIAIS DE PRIMAVERA DO LESTE

Recorrente
:
ÁGUAS
DE PRIMAVERA S.A.

Recorrido
: ANTONIA GOMES DA SILVA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

ANTONIA GOMES DA SILVA ajuizou reclamação em face de ÁGUAS DE PRIMAVERA S.A. Noticiou que: a) é titular de duas matrículas de fornecimento de água (nº 434091-4 e nº 428322-8), referentes a duas kitnets; b) a partir de agosto de 2024, passou a receber faturas com valores exorbitantes, muito acima da sua média de consumo, que variava entre R$ 70,00 e R$ 185,00; c) não houve alteração nos hábitos de consumo ou vazamentos no imóvel, conforme laudo de vistoria particular; d) suspeita que os hidrômetros estejam registrando a passagem de ar como se fosse consumo de água, o que caracterizaria falha na prestação do serviço. Requereu: a) a declaração de inexigibilidade dos débitos impugnados; b) o refaturamento das contas pela média de consumo; c) a condenação da
parte
reclamada ao pagamento de indenização por danos morais.

O juízo singular concluiu que: a) a preliminar de incompetência por necessidade de perícia deve ser rejeitada, pois as provas documentais são suficientes para a análise do mérito; b) a relação é de consumo, aplicando-se a inversão do ônus da prova; c) a
parte
reclamada não se desincumbiu de comprovar a regularidade das medições diante do aumento abrupto e desproporcional do consumo; d) a situação ultrapassa o mero aborrecimento, configurando dano moral pela teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, pois a
parte

recl
a
mante
despendeu tempo e recursos para resolver um problema criado pela fornecedora. Ao final, proferiu
sentença
de procedência para: a)
declarar
a inexigibilidade dos débitos impugnados em seus valores originais; b)
condenar
a
parte
reclama
da a
refaturar
as contas com base na média de consumo dos 6 meses anteriores ao início do problema; c)
condenar
a
parte
reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00
.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) a sentença é nula por cerceamento de defesa, pois a causa demanda perícia técnica para aferir a regularidade dos hidrômetros, o que torna o Juizado Especial incompetente; b) as cobranças são legítimas, pois correspondem ao consumo real medido por equipamento em perfeito funcionamento, conforme vistoria realizada; c) a responsabilidade por vazamentos internos ou pelo aumento do consumo, especialmente em imóvel com duas kitnets potencialmente ocupadas por terceiros, é exclusiva da consumidora; d) não há ato ilícito que justifique a condenação por danos morais, tratando-se de mero dissabor; e) alternativamente, o valor da indenização (R$ 3.000,00) é excessivo e desproporcional. Requereu o provimento do recurso para: a) anular a sentença e extinguir o feito pela incompetência do juízo; b) sucessivamente, reformar a sentença para julgar os pedidos improcedentes; c) subsidiariamente, reduzir o valor da indenização por danos morais.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que: a) a preliminar de incompetência deve ser afastada, pois as provas dos autos são suficientes; b) a falha na prestação do serviço ficou demonstrada pela ausência de prova da regularidade da medição pela recorrente; c) o dano moral está configurado em razão do desvio produtivo e o valor arbitrado é justo.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Incompetência em razão da matéria.

Nos termos do artigo 3º da Lei nº 9.099/95, o Juizado Especial Cível é competente para processar e julgar causas cíveis de menor complexidade.

Em relação ao conceito de menor complexidade, o Enunciado 54 do Fórum Nacional de Juizados Especiais estabelece que se deve levar em consideração o objeto da prova e não o direito material discutido:

“ENUNCIADO 54// – A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material.”

Mesma exegese é extraída da jurisprudência do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PERÍCIA. (...) 3. O art. 3º da Lei 9.099/95 adota dois critérios distintos – quantitativo (valor econômico da pretensão) e qualitativo (matéria envolvida) – para definir o que são “causas cíveis de menor complexidade”. Exige-se a presença de apenas um desses requisitos e não a sua cumulação, salvo na hipótese do art. 3º, IV, da Lei 9.099/95. Assim, em regra, o limite de 40
salários mínimos
não se aplica quando a competência dos Juizados Especiais Cíveis é fixada com base na matéria. (...) (STJ// RMS 30170/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/10/2010,
DJe
13/10/2010)”

No mesmo sentido a jurisprudência da Turma Recursal:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUÍZADO ESPECIAL CÍVEL. IMPUGNAÇÃO DE PROVA. NECESSIDADE DE PERÍCIA FONÉTICA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME (...) A complexidade da causa deve ser aferida pelo objeto da prova, e não em face do direito material discutido, conforme expressamente disposto no Enunciado 54 do FONAJE. A perícia fonética é de natureza técnica e complexa, sendo incompatível com os princípios da celeridade, simplicidade e informalidade que regem os Juizados Especiais, conforme disposto no art. 35 da Lei nº 9.099/95. A necessidade de prova pericial fonética para aferir a autenticidade ou autoria das falas no áudio apresentado pela parte recorrida demonstra a incompetência do Juizado Especial para julgar a demanda, devendo o processo ser extinto sem resolução do mérito. O precedente colacionado reforça o entendimento de que, diante da impugnação da autenticidade de áudios ou provas técnicas de alta complexidade, a competência do Juizado Especial é afastada. (...) (N.U 1012999-42.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal//, Julgado em 22/11/2024, publicado no DJE 22/11/2024)”

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. PEDIDO DE DESARQUIVAMENTO DO PROCESSO REALIZADO PELA PARTE AUTORA. SENTENÇA CASSADA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. (...) 5. Nos termos do artigo 3º da Lei nº 9.099/95, os Juizados Especiais são competentes apenas para causas de menor complexidade, sendo vedada a realização de prova pericial, o que impossibilita a análise adequada do caso. 6. A complexidade da demanda é aferida pelo objeto da prova, não pelo direito material, conforme o Enunciado 54 do FONAJE, justificando a incompetência do Juizado Especial para processar e julgar o feito. (...) (N.U 1001054-07.2021.8.11.0053, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal//, Julgado em 11/11/2024, publicado no DJE 14/11/2024)”

Assim, os Juizados Especiais Cíveis não são competentes para processar e julgar causas em que for necessária a produção de prova pericial complexa.

No caso em análise, a parte recorrente alega a incompetência do juízo pela necessidade de perícia técnica nos hidrômetros. Contudo, em se tratando de relação de consumo, cabia à própria concessionária, diante da impugnação dos valores e da verossimilhança das alegações da consumidora, providenciar um laudo técnico extrajudicial para comprovar a regularidade da medição.

Dessa forma, a inércia da parte recorrente em produzir a prova que lhe era acessível e cujo ônus lhe incumbia, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, torna dispensável a realização de perícia judicial. O conjunto probatório existente, composto pelos históricos de consumo, faturas e laudo particular, é suficiente para a formação do convencimento e para a resolução da controvérsia.

Portanto, não prospera a alegação de incompetência.

Contestação de fatura. Água.

Em caso de suspeita de irregularidade na fatura de água, o consumidor tem o direito de contestá-la, cabendo à concessionária realizar a inspeção e a aferição dos medidores técnicos existentes, sempre respeitando o devido processo legal e o contraditório.

No caso de inconformismo com a cobrança de água e esgoto, compete à concessionária comprovar, de forma inequívoca, o perfeito funcionamento do medidor, sendo necessária a demonstração da aferição e/ou inspeção.

Em caso análogo:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO DO APELO NOBRE. POSSIBILIDADE. ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. ADULTERAÇÃO DO MEDIDOR. PRESUNÇÃO DE AUTORIA DO CONSUMIDOR. DESCABIMENTO. (...) 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende não ser possível a responsabilização do consumidor por débito de consumo sem a comprovação inequívoca de sua autoria na fraude do medidor. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ//
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1502609/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/10/2016,
DJe
04/11/2016)”

Importa ressaltar que as provas apresentadas pelas concessionárias devem ser produzidas por órgãos oficiais competentes, observando-se o contraditório e a ampla defesa.

A propósito:

“(...) RELAÇÃO DE CONSUMO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. COBRANÇA ACIMA DA MÉDIA. NÃO COMPROVAÇÃO DA LETIGIMIDADE DA COBRANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. REFATURAMENTO. (...) . 5. No caso, o ônus probatório pertence ao fornecedor dos serviços, na medida em que deve ser proporcionando ao consumidor a facilitação de prova de seus direitos (art. 6º, VIII, CDC). Ademais, a parte reclamada tem melhores condições técnicas de elucidar a controvérsia em discussão. Todavia, a concessionária não produziu provas que legitimasse a fatura impugnada, pois não apresentou laudo técnico de aferição com certificação do órgão oficial competente ou outra prova idônea. (...) (N.U 1013974-04.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, publicado no DJE 29/09/2023)”

“(...) FONERCIMENTO DE ÁGUA. CONSUMO ACIMA DA MÉDIA. INEXISTÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO. IRREGULARIDADE DA FATURA IMPUGNADA. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA. (...) 2. Havendo suspeita de irregularidade na fatura de água, tanto o consumidor quanto a concessionária
tem
direito de contestá-la, todavia, o ônus probatório é da concessionária. A cobrança de valores acima da média, sem a apresentação de laudo que possa evidenciar a irregularidade no consumo, torna a fatura indevida, caracterizando conduta ilícita. (...) (N.U 1020833-67.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/09/2023, publicado no DJE 18/09/2023)”

“(...) RELAÇÃO DE CONSUMO - COBRANÇA DE VALORES ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - CORTE DO FORNECIMENTO DE ÁGUA
(...) Ademais
, competia à empresa recorrente, que possui profissionais habilitados para tanto, elaborar laudo técnico firmado por profissional habilitado, com a ciência prévia da parte requerente, o que não vislumbro in
casu
. 2. Se o consumo apurado na residência da consumidora é exorbitante e não há nos autos elementos hábeis a justificar a cobrança, deve o valor das faturas serem adequados à média apurada nos meses posteriores. (...) (N.U 1011382-26.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 21/07/2020, publicado no DJE 25/07/2020)”

No caso concreto, a parte recorrida alega um aumento súbito e desproporcional nas faturas de água de suas duas matrículas, apresentando um histórico que demonstra uma média de consumo consideravelmente inferior aos valores impugnados (
ID/PJe2 343490397
). Além disso, juntou um laudo de vistoria particular (
ID/PJe2 343490393
) que atesta a inexistência de vazamentos internos, bem como vídeos (
ID/PJe2 343490394
a
343490396
) que sugerem a possibilidade de o hidrômetro registrar a passagem de ar.

Por outro lado, a concessionária recorrente, a quem incumbia o ônus de provar a regularidade das medições (art. 6º, VIII, do CDC), limitou-se a apresentar relatórios de vistoria unilateral
(
I
D/PJe2 343490873
), que não constituem laudo técnico de aferição emitido por órgão competente, e a sustentar, de forma genérica, a responsabilidade da consumidora pelo aumento do consumo.

Assim, diante da verossimilhança das alegações da consumidora e da ausência de prova técnica idônea por parte da fornecedora que justificasse a elevação abrupta do consumo, a manutenção da sentença que determinou o refaturamento das contas pela média é medida que se impõe.

Dano moral.

Dano moral consiste na ofensa aos direitos da personalidade, podendo atingir a honra objetiva, caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra subjetiva, relacionada ao sofrimento experimentado pela pessoa.

Nesse sentido:

“(...) 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in
re

ipsa
). Precedente. (...) (STJ// REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)"

A constatação do tempo do consumidor como recurso produtivo e da conduta abusiva do fornecedor ao não empregar meios para resolver, em tempo razoável, os problemas originados pelas relações de consumo, motivou o desenvolvimento da chamada teoria do desvio produtivo.

De acordo com o precursor dessa teoria, o doutrinador Marcos
Dessaune
, a atitude do fornecedor que se esquiva de sua responsabilidade pelo problema, causando diretamente o desvio produtivo do consumidor, gera a relação de causalidade existente entre a prática abusiva e o dano provocado pela perda do tempo útil.

O tempo é um bem precioso e o consumidor prejudicado pela conduta do fornecedor poderia tê-lo utilizado para o convívio familiar, investimento em cultura e lazer e em atividades profissionais, situação que extrapola os limites da normalidade e caracteriza dano indenizável.

A tese tem sido reconhecida no c. STJ:

“RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. TEMPO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL EM AGÊNCIAS BANCÁRIAS. DEVER DE QUALIDADE, SEGURANÇA, DURABILIDADE E DESEMPENHO. ART. 4º, II, "D", DO CDC. FUNÇÃO SOCIAL DA ATIVIDADE PRODUTIVA. MÁXIMO APROVEITAMENTO DOS RECURSOS PRODUTIVOS. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. DANO MORAL COLETIVO. OFENSA INJUSTA E INTOLERÁVEL. VALORES ESSENCIAIS DA SOCIEDADE. FUNÇÕES. PUNITIVA, REPRESSIVA E REDISTRIBUTIVA. (...) 7. O dever de qualidade, segurança, durabilidade e desempenho que é atribuído aos fornecedores de produtos e serviços pelo art. 4º, II, d, do CDC, tem um conteúdo coletivo implícito, uma função social, relacionada à otimização e ao máximo aproveitamento dos recursos produtivos disponíveis na sociedade, entre eles, o tempo. 8. O desrespeito voluntário das garantias legais, com o nítido intuito de otimizar o lucro em prejuízo da qualidade do serviço, revela ofensa aos deveres anexos ao princípio boa-fé objetiva e configura lesão injusta e intolerável à função social da atividade produtiva e à proteção do tempo útil do consumidor. (STJ// REsp 1737412/SE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/02/2019,
DJe
08/02/2019)”

No presente caso, a situação vivenciada pela parte recorrida, pessoa idosa e aposentada, ultrapassa a esfera da normalidade. Diante das cobranças exorbitantes e da inércia da concessionária, ela precisou despender seu tempo e recursos financeiros para tentar solucionar o problema, contratando um profissional para realizar uma vistoria em seu imóvel (
ID/PJe2 343490393
).

Ademais, a recalcitrância da recorrente em resolver a questão administrativamente, persistindo na emissão de faturas com valores elevados mesmo após o ajuizamento da ação (
ID/PJe2 343490854
), obrigou a consumidora a buscar a tutela jurisdicional para resguardar seu direito a um serviço essencial.

Portanto, a conduta da concessionária caracteriza o desvio produtivo do consumidor, configurando dano moral indenizável.

Quantum
indenizatório do dano moral.

Em relação ao
quantum
indenizatório, deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, conforme a jurisprudência do c. STJ:

“(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ//
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)”

Portanto, sopesando esses critérios, tenho que o valor arbitrado na sentença de R$ 3.000,00 (três mil reais) atende a esses requisitos, porquanto satisfaz ao caráter compensatório e serve como desincentivo à repetição da conduta ilícita.

Pedido contraposto.

Embora não seja admitida a reconvenção no rito dos Juizados Especiais Cíveis, nos termos do artigo 31 da Lei nº 9.099/95, é permitido à parte reclamada formular na contestação pedido contraposto, desde que embasado nos mesmos fatos alegados pela parte reclamante e de forma líquida.

A propósito:

“(...) 2. Embora não seja admitida a reconvenção no rito dos Juizados Especiais Cíveis, é permitido à parte reclamada formular na contestação pedido contraposto, desde que embasado nos mesmos fatos alegados pela parte reclamante. Sendo a cobrança legítima, líquida e embasada nos mesmos fatos alegados pela parte reclamante, é devido o pedido contraposto. (...) (N.U 1003442-62.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/11/2024,
Publicado
no DJE 14/11/2024)”

Da análise do caso concreto, conclui-se pela improcedência do pleito, em razão do reconhecimento da responsabilidade civil da parte reclamada pelos fatos em discussão, conforme explanado em tópicos anteriores.

Por esta razão, o pedido contraposto deve ser indeferido.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do não
provimento

do
recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$

800,00 (oitocentos reais), para que não haja honorários irrisórios (art. 85, §8º, do CPC).

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026